Tribunal: STF
Processo: Ext 1695
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de julgamento em sessão presencial. Resolução STF nº 642/2019. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 64.953/2022 (evento 37).



    O presente pedido de extradição foi apresentado pelo Governo dos Estados Unidos da América em desfavor do nacional norte-americano John Voloshin ou John H Voloshin ou John L Voloshin ou Josh Thomas.



    O Extraditando é procurado pelo Estado Requerente por estar sendo processado criminalmente pelo cometimento, em tese, dos crimes de (i) ‘fraude bancária, auxílio e cumplicidade em relação a referida infração, em violação ao Título 18, Código dos Estados Unidos, Seções 1344 (1), 1344 (2) e 2’ (primeira a sétima acusações), (ii) ‘identidade falsa agravada, auxílio e cumplicidade em relação a referida infração, em violação ao Título 18, Código dos Estados Unidos, Seções 1028A(a)(1) e 2’ (oitava e nona acusações) e (iii) ‘lavagem de dinheiro, auxílio e cumplicidade em relação a referida infração, em violação ao Título 18, Código dos Estados Unidos, Seções 1956(a)(1)(B)(i) e 2’ (décima e décima primeira acusações) - mandado de prisão nº 3:20-cr-170(RNC)(TOF), expedido pela Corte Distrital dos Estados Unidos pelo Distrito de Connecticut em 17.11.2020 (evento 1 - fls. 59-104; 151-96; 243-88; 335-80).



    Decretada a prisão preventiva em 09.7.2021 e efetivada em 14.7.2021 (fls. 25-8 e 37 da PPE 993).



    Determinada a expedição de carta de ordem para realização do interrogatório do Extraditando, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 (evento 3). 



    O Juízo Federal da 6ª Vara Criminal de São Paulo/SP informou o cumprimento da carta de ordem com o ato realizado no dia 15.10.2021 - Processo 5006929-88.2021.4.03.6181 (evento 14). Não obstante a intimação em audiência, os dois patronos constituídos pelo Extraditando não apresentaram a defesa escrita ao presente feito.



    Após o advogado Ronaldo Lucas Maia de Castro (OAB/PE 45.349), em 01.11.2021, veicular renúncia aos poderes conferidos pelo mandato outorgado por John Voloshin (evento 12), e a Secretaria Judiciária informar o falecimento do causídico Daniel Mourad Majzoub (OAB/SP 209.481), determinei a intimação pessoal do Extraditando, para regularização de sua representação processual constituindo novo procurador. 



    Apesar de devidamente intimado, ‘não houve manifestação, por parte do Extraditando, em relação ao despacho de 25/2/2022’, consoante certidão da Secretaria Judiciária desta Corte Suprema (evento 26).



    Ato contínuo, intimada a Defensoria Pública da União para prosseguir na assistência jurídica do Extraditando, tendo apresentado, inclusive, a defesa escrita, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017 (art. 210, caput e § 2º, do RISTF) (evento 31). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindôra Maria Araujo, opina pelo deferimento do pedido de extradição (evento 35).



    Os autos foram incluídos em pauta, no dia 24.8.2022, para julgamento virtual do feito agendado de 02.9.2022 a 12.9.2022.



    Por intermédio da Petição nº 64.953/2022, protocolada em 26.8.2022, os advogados Daniel Allan Burg e Beatriz Callegari Romano, novos patronos do Extraditando, constituídos nesta oportunidade, apontam que a defesa escrita apresentada pela Defensoria Pública da União “deixou, na humilde opinião desses subscritores, de abordar uma série de teses que deverão redundar no indeferimento do pleito formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América, ou, ao menos, na revogação da prisão preventiva do Sr. John Voloshin”. Nesse contexto, requerem, nos termos do art. 4º, II, § 1º, da Resolução nº 642/STF a reconsideração da decisão que determinou o julgamento virtual desta Extradição, “com a consequente inclusão do feito na próxima pauta de julgamento presencial”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Tal resolução prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada.



    Na dicção do art. 5º-A da mencionada norma “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.



    O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral deverá “observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º da Resolução STF nº 642/2022) – Provimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020. 



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque formulado. 



    Retifique-se a autuação para incluir os novos patronos indicados no evento 37 como advogados do Extraditando. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora